Tribunal: STF
Processo: ARE 1402877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEIÇÕES DE 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCORPORAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. ART. 3º, INC. I, DA EC Nº 111, DE 2021. APLICAÇÃO RESTRITA AOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS. ART. 5º, INCS. LVI E LV, DA CRFB. PARTIDO INCORPORADOR DEVIDAMENTE INTIMADO QUE NÃO SE MANIFESTOU NO PRAZO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF.



    1. Nas razões recursais, o recorrente não refutou os argumentos constantes do voto que rejeitou os embargos de declaração alusivos à ausência de previsão, pelo art. 3º, inc. I, da EC nº 111, de 2021, de inaplicabilidade das sanções cominadas ao partido incorporado pelo partido incorporador quando se tratar de órgão partidário nacional. 



    2. Ademais, verifica-se que o acórdão do TSE fundamenta-se em jurisprudência recente e específica firmada por aquela corte, contudo, o recorrente não demonstrou a distinção entre o precedente e o seu caso, ou, na hipótese de serem situações análogas, a ocorrência de superação do entendimento citado na decisão impugnada. 



    3. Não obstante, limitou-se a reafirmar a violação ao princípio do devido processo legal substancial, não impugnando o fundamento de que “foi oportunizado ao partido político incorporador, por meio de seus dirigentes, manifestar-se nos autos desta prestação de contas, todavia, transcorreu in albis o prazo para manifestação, sequer sendo apresentada insurgência contra o período concedido para rebater as irregularidades, nem pedido de dilação de lapso temporal para esse fim” (e-doc. 739, p. 2).



    4. Nesse aspecto, entende-se que a ausência de impugnação de todos os fundamentos do acórdão inviabiliza o recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.